Tribunal: TJDFT
Processo: 0703832-88.2020.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A teor do que dispõem os arts. 186 e 927 do Código Civil, para a caracterização de danos morais passíveis de reparação, é necessária a presença de três elementos: ato ilícito, dano efetivamente causado ao indivíduo e o liame causal entre eles.
2. A compensação por danos morais constitui pretensão legítima que surge da violação aos direitos da personalidade, entre os quais o direito à imagem, à reputação, à honra, à integridade física, e à dignidade da pessoa humana.
3. No caso posto, contudo, a alegação das recorrentes de que as recorridas teriam praticado condutas ofensivas à honra e aos direitos da personalidade não encontra amparo na prova produzida na origem. Depreende-se dos autos que as partes, em plena pandemia da Covid-19, tiveram um desentendimento quanto à possibilidade de utilização do banheiro do salão de festas do condomínio. Todavia, embora elas tenham se alterado no dia dos fatos, o que resultou em troca de mensagens com ameaças de judicialização da questão, é certo que as ofensas recíprocas, tal como constatadas no presente feito, não dão azo à reparação por dano moral.
4. Para a imposição de multa por litigância de má-fé, conforme previsto nos arts. 79 e 80 do CPC, é preciso que tenha sido demonstrado o dolo específico da parte (improbus litigator), inexistente na hipótese.
5. Em se considerando que a causa não apresenta grande complexidade e que não houve necessidade de produção de prova oral, mediante a realização de audiência de instrução e julgamento e tampouco prova pericial, os honorários devem ser mantidos no patamar mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos moldes em que fixados pela d. magistrada a quo.
6. A concessão da gratuidade de justiça compreende todos os atos do processo até o deslinde do litígio, em todas as instâncias (art. 9o da Lei no 1.060/50), o que abrange o preparo recursal (art. 98, § 1o, inciso VIII, do CPC), sendo a suspensão da exigibilidade (art. 98, § 3o, do CPC) consequência lógica do deferimento da aludida benesse. Amparadas as recorrentes pelo deferimento do benefício da gratuidade de justiça na origem, há de ser sanada a omissão contida em sentença, de modo a determinar a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
7. Apelação da reconvinda parcialmente conhecida e parcialmente provida. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida. Recurso adesivo da ré conhecido e parcialmente provido.